Tribunal: TJSP
Processo: 2249685-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que novamente determinou a suspensão do processo, pois ainda não julgada ação de reconhecimento de união estável ajuizada em relação ao autor da herança – Descabimento – Tramitação de ação autônoma que não configura questão prejudicial externa – Reserva de quinhão que configura medida suficiente à garantia dos interesses da suposta companheira –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que novamente determinou a suspensão do processo, pois ainda não julgada ação de reconhecimento de união estável ajuizada em relação ao autor da herança – Descabimento – Tramitação de ação autônoma que não configura questão prejudicial externa – Reserva de quinhão que configura medida suficiente à garantia dos interesses da suposta companheira – Inteligência do art. 628, do CPC – Precedentes do STJ e desta Câmara – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.